Tribunal: TJSP
Processo: 1001377-18.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. Declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca a majoração do valor da

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. Declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca a majoração do valor da indenização.

DANO MORAL FIXADO PELO JUÍZO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. Atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. Existência de apontamento anterior no histórico de crédito do autor.

RECURSO DESPROVIDO.